Tribunal: TJBA
Processo: 0500344-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500344-47.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MARIA OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM ANÁLISE DE MÉRITO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA/NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. ART. 485, II E III, §1º, CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, não se admite considerar consumada a hipótese de abandono processual ou negligência das partes.

A norma contida no §1º do art. 485 do Código de Processo Civil não pode ser descumprida para ser interpretada em prejuízo do autor da ação para extinguir um processo, sem a apreciação do mérito, sob pena de violar os princípios processuais do acesso à Justiça e da primazia das decisões de mérito (art. 4º do CPC).

Sentença reformada. Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500344-47.2016.8.05.0001
, em que figuram como
apelante

ELIANA MARIA OLIVEIRA CARDOSO
e, como
apelados, CPETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo e desconstituir a sentença.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

RELATORA